Tribunal: TJDFT
Processo: 0001037-02.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal defensiva. Crime de coação no curso do processo (CP, art. 344). Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Conduta consciente e voluntária do réu com vistas a influir no ânimo da vítima para favorecer interesse próprio em processo judicial. Pretensão defensiva de absolvição e de desclassificação para o crime de ameaça. Improcedência. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.